Tribunal: STF
Processo: HC 226943
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 757.428/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal), roubo majorado (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, denegada pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TENTATIVA DE EVASÃO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    2. No caso, a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime (modus operandi) e a periculosidade do agente, além da necessidade de garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista a tentativa de evasão para deixar de cumprir o mandado de prisão temporária.



    3. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública. A respeito da matéria, registrou o STJ: 



    […] a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, explicitada na gravidade do crime diante das circunstâncias fáticas: crime de homicídio qualificado praticado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, praticado por meio de disparos de arma de fogo pelo fato de a vítima estar se relacionando com pessoa que se relacionou anteriormente, conforme constou da peça acusatória (fls. 200-203). Nesse sentido: […]



    Além disso, consta que "o réu tentou se evadir para evitar o cumprimento do mandado de prisão temporária", o que também constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. 



    A propósito, consta da denúncia: 



    [...] inconformado com o fato da vítima Evandro ter iniciado relacionamento com Adriana Batista, pessoa com quem se relacionou anteriormente, AGNALDO criou um perfil falso no “Facebook” e no “Whatsapp” com o nome de “Jéssica” e passou a manter contato e conversar com Evandro, até marcar um encontro com ele. 



    Neste “encontro”, o denunciado abordou o ofendido, exibiu uma arma de fogo e exigiu a entrega do telefone celular, deixando o local correndo ao obter posse do aparelho e das chaves do carro da vítima. 



    Logo após o roubo, o imputado encaminhou diversas mensagens para a vítima contendo ameaças e exigindo a senha de acesso ao conteúdo do aparelho celular anteriormente subtraído, conforme se transcreve a seguir: 



    [...]



    Decidido a colocar em prática o seu plano homicida, no dia 02 de setembro de 2021, o denunciado dirigiu-se até uma rua próxima da casa da vítima, estacionou o automóvel e foi caminhando até o local dos fatos, contexto em que o ofendido estava na frente de casa, preparando-se para sair. 



    O imputado aguardou que Evandro estivesse sozinho e, quando a vítima montou em sua motocicleta, aproximou-se dela pelas costas e, de surpresa, efetuou quatro disparos de arma de fogo que atingiram a região posterior direita do tórax do ofendido, deixando o local em seguida. 



    A vítima recebeu socorro médico, porém faleceu em decorrência de choque hemorrágico agudo provocado pelos disparos de arma de fogo. 



    O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima porque o denunciado se aproximou de surpresa e efetuou 4 disparos de arma de fogo pelas costas do ofendido. 



    Na linha de precedentes desta CORTE, esses fatores evidenciam a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua prisão cautelar: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 



    Ainda, o registro de que o paciente tentou se evadir para evitar o cumprimento do mandado de prisão reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente